Tribunal: TJMT
Processo: 1022441-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022441-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), JOSE ALVES NOGUEIRA - CPF: 202.349.101-00 (AGRAVANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (AGRAVANTE), JURANDI ALVES NOGUEIRA - CPF: 502.948.731-04 (AGRAVANTE), RAFAEL VALADAO BARBOSA - CPF: 962.456.031-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE QUANDO HÁ ADESÃO À PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública por dano ambiental, que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, fixando 50% da responsabilidade aos réus. Os Agravantes alegam não terem requerido a produção da perícia judicial, sustentando a indevida imposição de custeio da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de rateio dos honorários periciais aos réus quando, embora o requerimento formal tenha sido feito pelo Ministério Público, os
A
gravantes expressamente concordaram com a realização da prova técnica, inclusive argumentando sua imprescindibilidade para a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95 do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando não houver requerimento exclusivo ou determinação de ofício com previsão de custeio estatal.

4. Os Agravantes manifestaram concordância com a produção da prova pericial, destacando sua necessidade em face da insuficiência de laudo unilateral apresentado nos autos.

5. A decisão agravada baseou-se na adesão das partes à realização da perícia, o que, à luz do contraditório e da boa-fé processual, justifica a divisão dos custos.

6. A jurisprudência do próprio Tribunal reconhece como legítimo o rateio dos honorários periciais mesmo em hipóteses de gratuidade da justiça, quando ausente previsão orçamentária ou quando não demonstrada inviabilidade da produção da prova.

7. O parecer ministerial corroborou a legalidade da decisão, destacando que a adesão expressa dos réus à prova técnica afasta qualquer alegação de arbitrariedade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão expressa da parte à produção de prova pericial justifica o rateio dos honorários periciais, ainda que o requerimento tenha sido formulado inicialmente pela parte adversa.

O art. 95 do CPC autoriza o rateio dos honorários periciais entre as partes, desde que não haja prova de requerimento exclusivo ou impossibilidade jurídica ou econômica do pagamento.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95, caput e § 3o, I; 373, I; 465, §§ 3o e 4o; 477, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1005215-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025, DJE 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nilton Borges
Borgato
e outros, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
n. 1000547-72.2021.8.11.0012, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, fixando responsabilidade de 50% (cinquenta por cento) aos Réus, ora Agravantes.

Sustentam os Agravantes, em síntese, que não requereram a produção de prova pericial e, por conseguinte, não lhes poderia ser imputada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, em afronta ao disposto nos artigos 373, I, e 95, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com tais razões, pugnam pela reforma da decisão proferida pelo Juízo singular.

O recurso foi recebido pelo Relator sem concessão do efeito suspensivo (id. 2
98880372
).

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
300149372
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
s
Procurador
es

Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
0
1011869
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
José Alves Nogueira, Nilton Borges
Borgato
, Jurandi Alves Nogueira e Rafael Valadão
Barbosa insurgem
-se contra a decisão pro
lata
da pelo Juízo de primeiro grau, que determinou
que
as partes da ação originária realizem o pagamento dos valores referentes aos honorários do perito nomeado pelo Juízo.

Extrai-se dos autos de origem que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental em desfavor de José Alves Nogueira e outros,
por terem, em tese, causado dano ambiental na propriedade rural denominada Fazenda Boa Esperança
/Estância Goiânia/Sítio do Sossego.

Em sede de saneamento do processo
, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“[...]
5. DAS PROVAS

A. Indefiro o requerimento de produção de prova documental requerida pela parte ré (id. 196447870), haja vista que as diligências requeridas competem à própria parte.

B. Defiro a produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO a empresa de perícias SMART SOLUTIONS PERÍCIAS, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO, devidamente cadastrada no Banco de Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, CONTATO: 66-99205-2754 E-MAIL: smartsolutions.assessoria@gmail.com.

5.1. Considerando que ambas as partes pugnaram pela produção de prova pericial, determino que o valor da perícia será rateado entre as partes, na proporção de 50% para cada.

5.2. Relativamente à perícia requerida pelo ente ministerial autor, que será de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ressalto que os honorários periciais serão pagos ao final na forma disciplinada pela Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça e conforme o previsto no art. artigo 95, § 3o, inciso II, CPC, limitando-se ao valor máximo de remuneração para o(a) profissional nomeado(a), conforme estabelecido pela Tabela de Honorários anexa à Resolução no 232 do CNJ, equivalente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o magistrado, nos termos do §4o do art. 2o da Resolução no 232 do CNJ, fundamentadamente, ultrapassar este limite em até 5 (cinco) vezes, totalizando R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

5.2. Assim:

a) Intime-se a empresa de perícias a juntar a proposta de honorários, no prazo de 10 (dez) dias) e, após, diligencie-se à intimação do Estado de Mato Grosso e do procurador da parte ré para que sobre ela se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 95 e art. 465, § 3o do CPC).

b) Uma vez cumprido o contido no item anterior, voltem os autos conclusos para arbitramento e homologação do valor dos honorários periciais.

c) Arbitrado o valor dos honorários periciais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deverá ser depositada em conta vinculada ao juízo (art. 465, § 3o c/c art. 95, ambos do CPC).

d) Com o depósito dos honorários periciais de conformidade com o determinado no item anterior, deverá ser diligenciada a intimação do(a) Perito(a) nomeado(a) para que dê início aos trabalhos, para entrega do Laudo Pericial no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da respectiva intimação (art. 465 CPC), podendo o juízo autorizar o levantamento de até 50% dos honorários em favor de perito no início dos trabalhos (art. 465, § 4o, CPC).

e) Com a entrega do Laudo Pericial pelo(a) Perito(a) nomeado(a), intimem-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC).

f) Prestados todos os eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes e determinados pelo Juízo, será liberado em prol do(a) perito(a) o valor remanescente dos honorários periciais (art. 95 e art. 465, § 4o, CPC).

g) Deverá o(a) Perito(a) nomeado(a) assegurar aos assistentes técnicos indicados pelas partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, a ser devidamente comprovada nos autos (art. 466, § 2o, CPC).

C. Postergo a análise do pedido de prova oral para o momento posterior à produção de prova pericial
”.

Da decisão,
José Alves Nogueira e outros

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual
se
passa à análise.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de
isentar os Agravantes do pagamento dos honorários periciais, sob o argumento de não ter requerido a realização da prova pericial.

Conforme se extrai dos autos de origem (id. 196447870), os próprios Agravantes, quando intimados para se manifestarem sobre a produção de provas, expressamente defenderam a necessidade de produção de prova pericial judicial, nos seguintes termos:

“[...] O referido laudo técnico, apesar de sua aparência de imparcialidade e de trazer alguns pontos importantes, trata-se de documento produzido unilateralmente, sem zelar pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tal documento possui natureza opinativa e, embora elaborado por peritos capacitados, não substitui a necessária produção de prova pericial judicial nos moldes do artigo 471 do CPC.

A ausência de participação da defesa na formulação de quesitos e na indicação de assistente técnico compromete a isonomia processual e o devido processo legal.

Assim, o Laudo apresentado não tem o condão de substituir uma prova pericial”.

Tal manifestação evidencia que a parte agravante aderiu à necessidade da prova pericial judicial, inclusive criticando o laudo ambiental unilateral acostado aos autos.

Logo, embora o Ministério Público tenha formalizado o pedido de perícia, houve clara concordância e solicitação complementar por parte da defesa, o que justifica o rateio dos custos da prova pericial, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Ademais, a decisão agravada também levou em consideração a manifestação conjunta das partes pela realização da perícia judicial, como registrado na decisão saneadora pro
lata
da nos autos originários.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS. RATEIO MANTIDO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, em ação de exigir contas com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, sendo o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, poderia o juízo determinar o rateio dos honorários periciais, especialmente quando a prova pericial foi determinada de ofício e não há previsão orçamentária para custeio estatal.

III. Razões de decidir

3. O art. 95, caput, do CPC/2015 estabelece que, se a perícia for determinada de ofício, as despesas devem ser rateadas entre as partes.

4. A gratuidade judiciária garante ao beneficiário isenção do pagamento de custas e despesas processuais, mas não impõe ao juízo o dever automático de custear os encargos periciais com verba pública.

5. Inexistindo requerimento específico ou comprovação de inviabilidade da produção da prova pericial por parte do agravante, tampouco demonstração de prejuízo imediato, a decisão de primeiro grau não revela ilegalidade ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento da gratuidade judiciária não obriga o Estado a arcar com os honorários periciais quando ausente previsão orçamentária ou convênio. 2. É legítima a imposição de rateio dos honorários periciais mesmo em processos com partes hipossuficientes, desde que ausente prejuízo concreto e inviabilidade da prova.”

(N.U 1005215-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

Além do mais, c
onforme bem pontuado no parecer ministerial,
“
presentes estão os pressupostos legais para o rateio: a prova foi requerida por ambas as partes, ao menos a partir da adesão expressa dos agravantes, de modo que não se pode cogitar de qualquer violação à legalidade ou mesmo de decisão judicial arbitrária.
”.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada

a decisão pro
lata
da pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025